Tribunal: TJMT
Processo: 1005868-85.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1005868-85.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ALEX VIANA DE MELO - CPF: 018.656.781-20 (ADVOGADO), SIDINEI DA SILVA MACIEL - CPF: 045.819.151-55 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU IMPROCDENTE A AÇÃO REVISIONAL, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTRIAL.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO E READEQUAÇÃO DO REGIME PRISIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO REVISIONAL.
REVISÃO
IMPROCEDENTE
.

I. Caso em exame:
Revisão Criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, visando desconstituir acórdão prolatado em sede de apelação criminal, que afastou a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e fixou o regime inicial fechado para cumprimento da pena. O requerente sustenta ausência de fundamentação idônea para o afastamento da
privilegiadora
e
imposição de regime mais gravoso
, requerendo justiça gratuita
.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em definir se é cabível
o reconhecimento do tráfico privilegiado, a revisão do regime
e
possibilidade de
concessão do benefício da
justiça

gratuita
.

III. Razões de decidir:

1. A revisão criminal é medida excepcional destinada à correção de erros judiciários graves, nos termos do art. 621 do CPP, não se prestando para reexame de matéria amplamente debatida e decidida em sede recursal.

2. O afastamento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 foi devidamente fundamentado no acórdão combatido, com base na quantidade expressiva de droga apreendida e no
modus operandi
da conduta criminosa, elementos que indicam dedicação a atividades criminosas e afastam a aplicação do privilégio.

3. O regime inicial fechado foi fixado considerando a quantidade e a natureza da droga apreendida, circunstâncias que, segundo jurisprudência consolidada do STJ e do STF, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso.

4
. A revisão criminal, por se tratar de demanda sem ônus processual, se processa de forma gratuita, inexistindo interesse processual no pedido de concessão do benefício.

IV. Dispositivo e tese:
Revisão Criminal
Improcedente
.

Tese de julgamento:

1.
A expressiva quantidade de droga apreendida e o
modus operandi
da conduta criminosa são fundamentos idôneos para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 e para a fixação de regime inicial fechado"
.

2.
Em se tratando de demanda sem ônus processual, não há razão de ser no pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 621, I, do CPP; art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06; art. 42 da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ – HC 209670
AgR
, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, julgado em 21/02/2022;

TJMT –
(N.U 1024564-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/03/2025,
Publicado
no DJE 12/03/2025);
Enunciado Orientativo n. 36 da TCCR/TJMT.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Revisão Criminal, com pedido de liminar, proposta por SIDINEI DA SILVA MACIEL, com fulcro no art. 621, I, do Código de Processo Penal, objetivando
revisionar
a apelação criminal n. 1004613-50.2020.8.11.0006 que, por unanimidade, proveu o recurso do Ministério Público para afastar a
privilegiadora
do parágrafo quarto do crime de tráfico de droga, condenando o
revisionando
à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa
,
em regime inicial de cumprimento de pena fechado
.

O
revisionando
aponta como pedido rescindendo a falta de fundamentação da apelação que retirou a
privilegiadora
do crime de tráfico de drogas e fixou o regime fechado.

Salienta que além da
privilegiadora
, deveria ser aplicado regime semiaberto, pleiteando liminarmente a suspensão da execução da condenação.

Inicial instruída com os documentos de Ids. 271280858, 271280859 (certidão de trânsito em julgado), 271280860, 271280861 e 271280862.

Pedido liminar indeferido (id.
271680398)

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer da lavra do D. Procurador
João Augusto Veras Gadelha,
opinou
impr
o
cedência da revisional

(Id.
272618398
).

É o relatório.

À Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

A revisão criminal, por ser ação de natureza autônoma, de índole constitucional que visa
a
desconstituição da coisa julgada, somente é cabível em casos excepcionais, taxativamente elencados no art. 621, do CPP:

“Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I -
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II -
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”
.

Portanto, trata-se de um procedimento jurídico utilizado para revisar decisões judiciais definitivas, objetivando corrigir possíveis injustiças ou erros graves ocorridos no processo penal. Por isso, só pode ser solicitada após o trânsito em julgado da decisão condenatória, ou seja, quando não há mais possibilidade de recurso. Além disso, o pedido de revisão deve ser fundamentado em razões específicas e relevantes, não
se
constituindo via adequada apenas e tão somente para reexaminar provas já analisadas ou por mero inconformismo com a decisão judicial.

Colhe-se dos autos
,
que
o
revisionando
se insurge contra o r. acórdão que proveu
a
apelação ministerial nos autos de Ação Penal n
.
1004613-50.2020.8.110006
para afastar a causa de diminuição prevista no §

4o do artigo 33 da Lei de Drogas,
recrudescendo
a
pena privativa de liberdade do requerente para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três)
dias multa
, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Pleiteia
,
o
revisionan
do
,
que seja reconhecida a
privilegiadora
do crime de tráfico de drogas, alegando possuir seus requisitos legais que não teriam sido observados pelos julgadores, bem como que
não houve
f
undamentação
idônea
para a fixação
do regime inicial fechado para o cumprimento de pena.

Narra a denúncia que:

(...)
1o FATO

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que no dia 28 de junho de 2020, por volta das
13h00min, nas proximidades do Posto JF, localizado no KM 666.0 da BR 070, na Vila Sadia,
Comarca de Cáceres/MT, SIDINEI DA SILVA MACIEL, com consciência e vontade,
transportava, para fins de traficância interestadual, 62 (sessenta e dois) tabletes de substância
análoga à cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, totalizando 24.695kg (vinte e
quatro quilos e seiscentos e noventa e cinco gramas), sem autorização ou em desacordo com
determinação legal ou regulamentar.

Reportam-se os autos do caderno persecutório que na data, hora e local supracitados policiais
rodoviários federais flagraram o denunciado realizando manobra brusca no veículo Chevrolet
Prisma, cor prata, placa PJT-0A66 ao adentrar o pátio do Posto JF, após ter visualizado a viatura da
polícia em comento.

Desponta que os policiais rodoviários federais abordaram o increpado, o qual apresentou nervosismo
demasiado, não apresentando justificativa plausível acerca da realização da manobra brusca, bem
como apresentou informações incoerentes acerca da viagem que realizava.
Ato contínuo, foi realizada revista veicular minuciosa, sendo encontrado no interior do tanque de
combustível do carro a droga apreendida, tendo SIDINEI afirmado na delegacia que estava transportando a substância do Estado do Mato Grosso do Sul, mais precisamente do Município de
Ponta Porã/MS, para o Município de Cáceres/MT, e que receberia o valor de R$ 3.500,00 (três mil e

quinhentos reais) pelo transporte.

Vale mencionar que os policiais, em consulta ao sistema PRF/NUINT, confirmaram que o veículo
havia ingressado na data anterior neste Estado, vindo do Estado do Mato Grosso do Sul.

Evidenciou-se a partir da natureza, da quantidade, do local e das condições em que se desenvolveu a
ação, que o entorpecente localizado se destinava ao consumo de terceiros.

Uma vez submetida à perícia técnica, confirmou-se que a droga apreendida
tratavase
de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, substância de uso proscrito no país,
podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da
ANVISA.

2o FATO

Consta, ainda, que nas mesmas circunstâncias de tempo e local, SIDINEI DA SILVA

MACIEL conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência

de substância psicoativa que determine dependência consistente em cannabis sativa, popularmente

conhecida como maconha, o que foi constatado mediante sinais clínicos indicativos de tal alteração,

conforme termo de constatação anexado aos autos.

Segundo emerge do caderno persecutório, durante a abordagem os policiais rodoviários federais

notaram que o denunciado apresentava fala alterada e olhos avermelhados, sendo constatado que o

mesmo
encontrava-se
visivelmente sob influência de substância psicoativa.

Ao ser questionado, o increpado confirmou ter feito uso de cannabis sativa, popularmente conhecida

como maconha, momentos antes de ser abordado, inclusive mostrando aos policiais um cigarro

artesanal contendo a droga, o qual foi apreendido.

Uma vez submetida à perícia técnica confirmou-se que a substância contida no cigarro artesanal

apreendido, que totalizou o peso de 1,86 g (um grama e oitenta e seis centigramas), tratava-se

de cannabis sativa, popularmente conhecida como maconha, substância de uso proscrito no país,

podendo causar dependência física e/ou psíquica, de acordo com a Portaria número 344/98, da

ANVISA
(...)
.

Não obstante a irresignação contida nas razões, v
erifica-
se que
as teses já foram analisadas
pela
Terceira Câmara Criminal, formada pelos Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho, D
es
. Gilberto
Giraldelli
e
Des. Juvenal Pereira da Silva que
,
por unanimidade
,

proveram
o recurso
do Ministério Público
, com a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO INTERESTADUAL DE
ENTORPECENTE E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
COM CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA PELO
CONSUMO DE DROGA (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 33, § 4o E ART.
40, V, DA LEI 11.343/06 E ART. 306 DO CTB C/C ART. 69 DO CP) –
CONDENAÇÃO – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1.1.
CAUSA REDUTORA DO PRIVILÉGIO – AFASTAMENTO – PROCEDÊNCIA – QUANTIDADE EXPRESSIVA DE DROGA E
CARRO PREVIAMENTE PREPARADO PARA SEU TRANSPORTE –
PROFISSIONALISMO E SOFISTICAÇÃO – DEDICAÇÃO A
ATIVIDADES CRIMINOSAS EVIDENCIADA – 1.2. SANÇÕES
RESTRITIVAS DE DIREITOS – INAPLICABILIDADE –SANÇÃO
SUPERIOR A 4 ANOS – REQUISITO OBJETIVO NÃO ATENDIDO –

1.3. REGIME PRISIONAL FECHADO – PROCEDÊNCIA –
ENUNCIADO N. 47 DA TCCRTJMT – 2. APELO DA DEFESA – 2.1.
DOSIMETRIA DO TRÁFICO – APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA
CONFISSÃO ESPONTÂNEA EM 1/6 – REPRIMENDA ABAIXO DO
MÍNIMO – DESCONSIDERAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ –
IMPOSSIBILIDADE – CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA
PELA CORTE SUPREMA – 2.2. CONCURSO FORMAL ENTRE OS
DOIS CRIMES – PLURALIDADE DE CONDUTAS –
INDEPENDÊNCIA DE AÇÕES – DESÍGNIOS AUTÔNOMOS – 3.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO E DA DEFESA
DESPROVIDO – PARCIAL SINTONIA COM O PARECER DA

PGJ.

1.1. A expressiva quantidade de droga aprendida (24,695 kg de maconha)

e o seu modo de acomodação, em compartimento de automóvel prévia e

cuidadosamente preparado para esse fim, revelam habitualidade,

profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para a dedicação

do acusado a atividades criminosas, a afastar a incidência crime na forma

privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

1.2. A fixação da reprimenda penal em quantum superior a 4 anos

afasta,

por imposição legal, o benefício previsto no art. 44 do CP;

1.3. Nos termos do Enunciado de Súmula n 47 da TCCRTJMT “a

valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui

fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o

cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”;

2.1. Na segunda fase dosimétrica, não se admite a fixação da pena aquém

do mínimo legal, conforme entendimento já consolidado na Súmula 231 do

STJ, cuja constitucionalidade já foi atestada pelo STF;

2.2. Se o conjunto fático-probatório é seguro em demonstrar que o apelante

praticou dois crimes (Tráfico de droga e Condução de veículo automotor

com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de substância

entorpecente) com o fim deliberado e direto de atingir bens jurídicos

diversos, isto é, com desígnios autônomos, afigura-se correta a aplicação

do concurso material de crimes (art. 69, caput, do CP) em detriment
o

concurso formal, que reclama, em qualquer das suas modalidades (perfeito

ou imperfeito), unicidade de conduta (art. 70,
caput
, do CP).
(
grifos meus).

N
ão obstante
o
revisiona
n
do
tenha sustentado
o reconhecimento do tráfico privilegiado
,
a
expressiva quantidade de droga aprendida (24,695 kg de maconha) e o seu modo de acomodação,

62 tabletes
escondid
o
s no t
anque de Combustível e que vinha de Ponta Porã (MS) para Cáceres (MT), fronteira com o Paraguai para a fronteira com a Bolívia,
revelam habitualidade, profissionalismo e sofisticação da conduta, convergindo para
a dedicação do acusado a atividades criminosas, afasta
ndo
a incidência
d
o

crime na forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006).

Ressalte-se que
não se tratou d
o afastamento da
privilegiadora
apenas
pela
quantidade de drogas
, mas
de um conjunto de fatores,
composto pela forma de acondicionamento e circunstâncias do caso concreto
,
justificam o afastamento da
privilegiadora
do crime de tráfico de drogas
,
segundo o
Enunciado Orientativo n. 36
,
da Turma de Câmaras Criminais Reunidas d
este e.
TJMT:

A quantidade, a forma de acondicionamento da droga apreendida
, como também a existência de apetrechos utilizados para comercialização de substância entorpecentes, são fundamentos idôneos a evidenciar dedicação à atividade criminosa, de modo a afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4°, da Lei n. 11.343/2006. (Redação alterada pelo Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 100269/2017, disponibilizado no DJE no 10257, em 16/05/2018).
(grifos meus).

É
preciso destacar que
os elementos que indicam a mercancia
e a dedicação à atividade criminosa
foram
revelados
pela prova constante nos autos e, em sede
de apelação, o pleito de
reconhecimento da
privilegiadora
do tráfico de
drogas
foi descartad
o
justamente em razão dos elementos que o colegiado entendeu
presentes para seu descarte
.

Quanto à fixação de regime fe
chado,
nenhum reparo merece o r. acórdão, pois
além do quantum de pena,
havendo circunstânci
as judiciais negativas pode o magistrado fixar regime
inicial de cumprimento de pena mais gravoso
, nos termos do §

3o do art.
33
do Código Penal
.

Cumpre registrar
que o
art. 42, da Lei n. 11.343/06
determina que o magistrado consider
e
a quantidade de drogas como circunstância

judicial preponderante
:

Art. 42. O juiz,
na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
, a personalidade e a conduta social do agente. (grifos meus).

Assim, a quantidade de
droga se revela
circunstância judicial desfavorável idônea
à
fixação de regime mais gravoso
, como já
decidiu
o STF:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 2. Agravo interno
desprovido. (
HC 209670
AgR
, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 21-02-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
065 DIVULG
01-04-
2022 PUBLIC
04-04-2022)

Quanto ao pedido de justiça gratuita, conforme entendimento da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da Justiça não deve ser conhecido,
pois
:

a
revisão criminal, por se tratar de demanda sem ônus processual, se processa de forma gratuita, inexistindo interesse processual no pedido de concessão do benefício
. (N.U 1024564-09.2024.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 06/03/2025,
Publicado
no DJE
12/03/2025)
.

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
a presente ação revisional ajuizada por SIDINEI DA SILVA MACIEL, mantendo-se a condenação, bem como a sanção aplicada pelo acórdão da Terceira Câmara Criminal, deste e. Sodalício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025